Tribunal: TJBA
Processo: 8100790-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8100790-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. RÉU FLAGRADO CONDUZINDO MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE ROUBO, PLACA E CHASSI ADULTERADOS. APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO À AUTORIDADE POLICIAL PARA
OCULTAR
ANTECEDENTES CRIMINAIS. ALEGA
ÇÃO DE
AUTODEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO PESSOAL DO BEM. CORRÉU NA GARUPA DO VEÍCULO E NÃO DEMONSTR
ADO
DOMÍNIO DO FATO OU DOLO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RÉU DERIQUE PAULO VELOZO DAS NEVES POR FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO
RÉU RAFAEL MOREITA DOS SANTOS
.
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando à reforma de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que absolveu Derique Paulo Velozo das Neves dos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), bem como Rafael Moreira dos Santos da imputação de receptação qualificada. A denúncia relata que, em 16 de julho de 2023, os acusados foram flagrados por policiais militares conduzindo motocicleta com sinais de adulteração e restrição por roubo, ocasião em que Derique apresentou identidade falsa à autoridade policial, em tentativa de ocultar seus antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se Derique Paulo Velozo das Neves cometeu o crime de falsa identidade, afastando a tese de autodefesa; (ii) estabelecer se os réus praticaram o crime de receptação qualificada ou se deve ser reconhecida a receptação simples ou a absolvição, conforme a conduta individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de fornecer nome falso à autoridade policial configura crime formal de falsa identidade, consumando-se no momento da declaração inverídica, ainda que alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do STJ e do entendimento firmado pelo STF.

4. A autoria e materialidade do delito de falsa identidade foram demonstradas por documentos e testemunhos consistentes, especialmente os depoimentos dos policiais que constataram a falsidade na delegacia, revelando intenção deliberada de ocultar sua identidade real e seus antecedentes criminais.

5. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmou que Derique conduzia a motocicleta com sinais de adulteração, a qual apresentava restrição por roubo e foi usada para fins particulares.

6. Não se evidenciou, nos autos, a prática de atos que demonstrem habitualidade ou vinculação a atividade comercial ou industrial por parte do réu Derique, afastando a incidência da qualificadora prevista no §1º do art. 180 do CP, sendo cabível a desclassificação para o tipo simples do caput do mesmo artigo.

7. Rafael Moreira dos Santos estava apenas na garupa da motocicleta, não havendo prova de que soubesse da origem ilícita do veículo, tampouco exerceu domínio do fato ou praticou qualquer das condutas descritas no tipo penal da receptação, impondo-se a manutenção da absolvição.

8. A jurisprudência do STJ admite que a posse recente de bem roubado gera presunção de autoria no crime de receptação, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, o que não ocorreu, já que a alegação de que a motocicleta foi emprestada de um terceiro não foi comprovada nem esclarecida.

9. Na dosimetria das penas, para o crime de falsa identidade, fixou-se a pena definitiva em 3 meses e 15 dias de detenção, com aumento de 1/6 pela reincidência. Para o crime de receptação simples, a pena foi fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, também com aumento de 1/6 pela reincidência. Estabeleceu-se o regime aberto e indeferiram-se a substituição da pena e o sursis, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de ocultar antecedentes configura crime típico, mesmo quando invocada a autodefesa.”

“A receptação qualificada exige habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial, sendo inaplicável quando o bem é utilizado para fins pessoais."

“A simples presença no local ou carona em veículo produto de crime não implica, por si só, participação no crime de receptação sem demonstração de dolo ou domínio do fato.”

“Cabe ao réu, na posse de bem furtado ou roubado, demonstrar a origem lícita ou boa-fé na aquisição, sob pena de presunção de autoria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 59, 61, I, 180, caput e §1º, e 307; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640139, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22.09.2011; STJ, Súmula 522; STJ, AgRg no REsp 1727102/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 0701088-82.2021.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 07.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0301224-34.2016.8.05.0256, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8100790-32.2023.8.05.0001, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelados, Derique Paulo Velozo das Neves e Rafael Moreira dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em provimento parcial do apelo do Ministério Público do Estado da Bahia para condenar Derique Paulo Velozo das Neves pela prática do crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, aplicando a pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pelo crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva de

1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja forma inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34